Tribunal: TJSP
Processo: 1017349-09.2020.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade, contradição, omissão e erro material – Existência de omissão quanto a data da entrega o imóvel, que fica fixada em 30 dias após o trânsito em julgado do v. acórdão – Inaplicabilidade da Lei 13.786, de 2018 porque o contrato é anterior e não é cabível aplicação retroativa da legislação mais prejudicial ao consumidor – Indenização que deveria ser feito em

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade, contradição, omissão e erro material – Existência de omissão quanto a data da entrega o imóvel, que fica fixada em 30 dias após o trânsito em julgado do v. acórdão – Inaplicabilidade da Lei 13.786, de 2018 porque o contrato é anterior e não é cabível aplicação retroativa da legislação mais prejudicial ao consumidor – Indenização que deveria ser feito em reconvenção – Desacolhimento do pedido que fica mantido - Embargos parcialmente acolhidos sem efeito modificativo